Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0700837-76.2022.8.07.0000 Impetrantes: Helder Amorim do Carmo e Fabiana Mendes Vaz Gomes Paciente : Itallo Botelho de Cerqueira Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, denunciado pelos crimes dos arts. 171, §§ 2o-A e 4o, e 288, caput, ambos do CP – estelionato cometido por fraude eletrônica e associação criminosa -, teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em 19.7.21. Segundo a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, o mandado de prisão foi cumprido em 29.7.21 (ID 31981591, p. 11). Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura há mais de 148 dias, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente não oferece risco à sociedade nem pretende se furtar à aplicação da lei penal. A custódia preventiva é medida excepcional, sendo que as cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. O paciente e o coautor - segundo a denúncia - em unidade de desígnios e divisão de esforços com outras pessoas não identificadas, associaram-se de modo estável e permanente para o fim de cometer crime de estelionato qualificado. No dia 18.6.21, obtiveram em proveito próprio e da associação criminosa, vantagem ilícita consistente em R$ 23.976,64, em prejuízo das vítimas – umas delas idosa -, ao induzi-las em erro mediante artifício ardil e fraudulento. Para tanto, os acusados, na posse de dados pessoais das vítimas –– número de telefone, profissão e nome de parentes próximos --, obtidos por meio de programa de computador, utilizaram foto de perfil de rede social do filho de uma delas e, se passando por esse, contataram-nas, pelo “Whatsapp”, solicitando transferência de valores por operação bancária (ID 31981589, p. 14/7). O paciente está preso preventivamente desde 29.7.21– há 176 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A denúncia foi recebida em 27.8.21. O paciente apresentou resposta à acusação, em 25.10.21, e o juiz ordenou fosse designada audiência de instrução em 27.10.21 (IDs 31981589, p. 22 e 31981590, p. 18). O pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, foi indeferido em 17.1.22 (ID 31981591, p. 12). E designada, para 8.2.22, audiência de instrução e julgamento, por videoconferência (ID 31981591 - Pág. 13). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto o paciente esteja preso há 176 dias, foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima – 8.2.22. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Consoante consignou o juiz: “A decisão saneadora ocorreu no dia 27.10.2021, sendo que até hoje passaram-se aproximadamente 53 (cinquenta e três) dias. Verifico, ainda, que da data da prisão do Réu (29.07.2021) até a presente data passaram-se aproximadamente 173 (cento e sessenta e três) dias. Cabe registrar, porém, que neste período de 173 (cento e sessenta e três) dias está incluso o período de 20.12.2021 a 20.01.2022, período este em que os prazos processuais encontraram-se suspensos (art. 220, § 2o, do Código de Processo Civil). Vale lembrar, ainda, que durante o recesso forense, de 07.01.2022 a 20.01.2022 não serão realizadas audiências de instrução, excetuadas as audiências de custódia (TJDFT-art. 2o da Portaria Conjunta 120 de 06 de dezembro de 2019) (ID 31981591, p. 11) Além disso, a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. Dado o momento excepcional vivido, critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. A Instrução GC n. 12, de 6.12.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e presenciais e define dias e horários para a realização destas nos meses de janeiro a abril de 2022, prevê a disponibilidade de apenas 12 (doze) salas de videoconferência instaladas no Centro de Detenção Provisória I - CDP-I para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. E para as audiências presenciais, em todo o Distrito Federal, somente poderão ser requisitados até três presos por dia, independentemente da unidade prisional em que se encontrarem recolhidos. Por fim, a necessidade de manutenção da prisão do paciente foi revista em 17.1.22 (ID 31981591, p. 9/12). Além da gravidade concreta dos crimes cometidos –- o paciente se associou a outras pessoas para cometer crimes de estelionato por fraude eletrônica, em que as vítimas, uma delas idosa, suportaram expressivo prejuízo financeiro --, conforme constou na decisão que manteve a prisão, o paciente tem passagens por tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo. E há indícios de que integra organização criminosa denominada Comando Vermelho (ID 31981591 – P. 10). A reiteração criminosa e a gravidade concreta do crime justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Inadequadas e insuficientes, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. E presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES